Tribunal: CARF
Processo: 10166.900222/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900222/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.842 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
A simples alegação de ocorrência de greve na Receita Federal,
desacompanhada de qualquer documento de prova, não tem o condão de
afastar a intempestividade da manifestação de inconformidade apresentada na
1a Instância, mormente quando tal argumento de defesa sequer constou daquela
peça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Votaram pelas conclusões os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Lizandro Rodrigues
de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face da acórdão da DRJ n.
03-70.723 (fls. 167 e ss) que não conheceu da manifestação de inconformidade em razão de sua
intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900222/2008-51
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900222/2008-51

Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, com os devidos acréscimos:
Trata-se de Declaração de Compensação efetuada por meio eletrônico, considerada não
homologada, nos termos do Despacho Decisório no 754340854, de 20/03/2008.
Cientificada da decisão em 05/04/2008, a contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade ao despacho decisório em 21/05/2008 (fls. 2/4), requerendo a sua
homologação, pois, seria detentora de “crédito fiscal, bom, legítimo, apurado na forma
da legislação vigente”.
Por sua vez, esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília –
DF (DRJ) devolveu os autos à unidade de origem para fossem tomadas providencias
relativas ao preparo do processo (fl. 16), vejamos:
Assinala-se ainda para a necessidade de verificação dos demais aspectos
relativos ao preparo do processo, tais como a representação processual e
pronunciamento quanto à tempestividade da manifestação de inconformidade.
Após o retorno dos mesmos, a manifestação de inconformidade foi objeto de análise por
esta DRJ, ocasião em que se verificou tratar-se de pleito intempestivo, resultando na
emissão do despacho de fls. 21, assim concluído:
Diante do exposto, tendo a manifestação de inconformidade sido apresentada
após decorrido o prazo legal, a matéria não comporta julgamento de primeira
instancia por esta DRJ, razão pela qual retorno os autos ao órgão de origem.
Inconformado com tal decisão a Interessada recorreu ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, que por sua vez proferiu, em 26/11/2014, o Acórdão no 1302-
001.586 (3a Câmara, 2a Turma Ordinária), onde, por voto de qualidade, anulou a decisão
de primeira instancia e determinou que a manifestação de inconformidade apresentada
fosse apreciada por esta DRJ, vejamos sua ementa e conclusão:
INTEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
PROCLAMADA
POR
ATO
MONOCRÁTICO,
NA
DELEGACIA
DE
JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO
ÓRGÃO COLEGIADO.
Inexistindo norma que outorgue competência ao julgador de 1a instância
administrativa para decidir monocraticamente sobre manifestação de
inconformidade, é nula (nos termos do artigo 59, I, do Decreto no 70.235/72) a
decisão proferida na DRJ, em forma de despacho, que decretou a
intempestividade da defesa inaugural. Natureza colegiada das Delegacias de
Julgamento expressa no artigo 25, I, do regulamento do processo administrativo
fiscal federal.
CONCLUSÃO
Desse modo, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
anulando os despachos de fls. 20 e 21 do processo eletrônico, para que a Turma
da DRJ competente aprecie a manifestação de inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo. (grifei)
O CARF anulou o despacho monocrático da DRJ e determinou que a
manifestação fosse apreciada pelo órgão colegiado.
A Turma da DRJ decidiu não conhecer da manifestação em razão de sua
intempestividade, através de acórdão cuja ementa segue transcrita:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900222/2008-51

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA.
A apresentação da manifestação de inconformidade à notificação do Despacho
Decisório, fora do prazo legal preconizado de trinta dias, configura revelia e obsta a
instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo e dela não se pode tomar
conhecimento.
Em 21/06/2016, a Interessada tomou ciência do acórdão da DRJ (AR fl. 173) e,
em seguida, constata-se a interposição de Recurso Voluntário, sem protocolo de recebimento,
cujo Termo de Juntada foi emitido em 14/07/2016 (fl. 174).
Em seu recurso a Interessada:
- Demonstra sua irresignação com a decisão de piso, uma vez que a Turma da
DRJ não se manifestou sobre o mérito da compensação realizada e onde novamente ratificou a
revelia.
- Alega que o acórdão recorrido incorreu em nulidade, isto porque os prazos só se
iniciam ou se vencem em dia de expediente normal da repartição, e que no dia em 05/04/2008 a
Receita Federal do Brasil estava pública e notoriamente em greve ou seja, o expediente em tal
órgão estava aclaradamente paralisado (anormal);
- Declara ser certo que tal greve teve início em 18/03/2008, com fins mais
precisamente no dia 12/05/2008;
- Em assim sendo, como a greve terminou somente em 12/05/2008, o PRAZO
TEVE INÍCIO em 13/05/2008, onde o transcurso final para protocolo da peça de manifestação
de inconformidade seria dia 11/06/2008;
- Argui que como a intimação ocorreu em 05/04/2008, quando não havia
expediente normal, o prazo sequer se iniciou;
- Argumenta a possibilidade de o CARF superar a nulidade, se puder decidir
favoravelmente à Recorrente, conforme preconiza o §3o do art. 59 do Decreto n. 70235/72;
-Em seguida, passa a discorrer sobre a questão de mérito.
A Recorrente pugna pela nulidade da decisão de 1a Instância, e que seja afastada a
revelia. Requer ainda, o sobrestamento do feito para julgamento em conjunto com o Processo
Administrativo n.° 10166.900226/2008-39, em trâmite na Primeira Seção de Julgamento do
CARF, na medida em que tal processo está intrinsecamente ligado ao caso presente e deverá
haver o julgamento em conjunto pela mesma Turma Julgadora.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário, com a reforma integral do r.
Acórdão recorrido às fis. 167/171, a fim de que seja homologada a compensação realizada pela
Recorrente com o afastamento da revelia declarada, reconhecendo-se, portanto, o crédito
tributário ora em discussão e arquivando-se o presente processo administrativo fiscal aqui
entabulado.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900222/2008-51

É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Quanto ao conteúdo,
conheço do recurso em parte, tão somente no que diz respeito à arguição de nulidade da decisão
recorrida. Isto porque a Turma da DRJ não conheceu da manifestação, em razão de sua
intempestividade.
Da Arguição de Nulidade da Decisão Recorrida
A Recorrente argui nulidade do acórdão recorrido, sob o argumento de que aquele
Colegiado não poderia ter considerado a manifestação intempestiva, pois os termos inicial e final
para interposição do recurso foram alterados em razão de greve da Receita Federal.
Aduz que a greve teve início em 18/03/2008, com fins mais precisamente no dia
12/05/2008. O Aviso de Recebimento é de 05/04/2008. A manifestação foi apresentada em
21/05/2008. A Recorrente alega que como os prazos só se iniciam e encerram em dia de
expediente normal, sendo assim, o prazo teria tido início apenas dia 13/05/2008, com o fim da
greve, e a manifestação seria tempestiva.
De fato, a DRJ considerou a Interessada cientificada da decisão em 05/04/2008
(sábado), data do Aviso de Recebimento dos Correios, passando o prazo a fluir a partir de
08/04/2008 (primeiro dia útil após a ciência), encerrando-se dia 07/05/2008 (quarta-feira), após
decorridos 30 dias. A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade ao despacho
decisório em 21/05/2008, razão pela qual foi considerada intempestiva.
É de se ressaltar que apesar de ter sido apresentada a destempo, a manifestação de
inconformidade não trazia qualquer preliminar da tempestividade que mencionasse greve ou
qualquer outra razão para a interposição do apelo fora do prazo.
Tanto que, inicialmente, a própria DRJ devolveu o processo à Unidade de Origem
através de simples despacho, pois a intempestividade era patente e não havia qualquer preliminar
no recurso que justificasse o julgamento pelo Colegiado.
A Interessada recorreu ao CARF que entendeu que a DRJ não poderia ter
reconhecido a intempestividade através de despacho monocrático e determinou o retorno para
que a manifestação fosse apreciada pela Turma através de acórdão.
A DRJ proferiu acórdão e defendeu o fundamento de que a manifestação
intempestiva só instaura o contencioso se contiver preliminar de tempestividade, vide trecho do
voto (fl. 170):
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900222/2008-51

Eventual discussão acerca do prazo para apresentação da defesa deve ter lugar neste
documento originalmente apresentado à autoridade julgadora de 1a instância, e nestes
casos, mesmo sendo, em princípio, intempestiva, a impugnação instaurará o litígio em
razão desta preliminar, é o que determina o, §2o, do art. 56, do Decreto no 7.574/2011
(grifei):
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento
(Decreto no70.235, de 1972, arts. 14e15).
(...)
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada
a tempestividade, como preliminar.
Pois bem. A alegação de que a Receita Federal se encontrava em greve
surgiu apenas em sede de recurso voluntário e desacompanha de
qualquer documento.
Pois bem. O principal argumento de defesa para justificar a intempestividade da
manifestação é a ocorrência de greve na Receita Federal no período de 18/03/2008 a 12/05/2008.
Apesar de fazer tal alegação, a Recorrente não traz um único documento para
provar a ocorrência da greve, principalmente nas datas especificadas.
Não é demais lembrar que a Receita Federal possui em seu quadro mais de 5
categorias de servidores, e cada qual, faz movimentos reivindicatórios de maneira isolada de
outras categorias, que na maioria das vezes não prejudica o expediente normal da repartição.
Sendo assim, entendo que assim que a greve tivesse terminado, ao protocolar a
manifestação a destempo, o contribuinte tinha o dever de solicitar uma declaração na Unidade de
que não houve expediente normal nos dias anteriores.
Pela ausência de total de provas, ou seja, não sequer um indício razoável da
verossimilhança do fato alegado, não deve ser acolhido o argumento da Recorrente no sentido de
que não houve expediente normal na Repartição de origem. Neste caso, o ônus da prova é do
contribuinte de acordo com o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Mostra-se correta a decisão de piso que não conheceu da manifestação de
inconformidade. Portanto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900222/2008-51

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na
parte conhecida, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital